Tribunal: TJBA
Processo: 8004986-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004986-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELOISA DOS SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM SEM IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com fundamento nos arts. 485, IV, e 290 do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não recolhimento das custas iniciais e da não comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após dilação de prazo para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se era necessária a intimação pessoal da parte antes do cancelamento da distribuição; (ii) estabelecer se a mera alegação de hipossuficiência sem documentação é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; e (iii) determinar se é possível discutir o indeferimento do benefício da justiça gratuita em sede de apelação, após o trânsito da decisão que o indeferiu. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais dispensa a intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas iniciais, sendo suficiente a intimação do advogado para configuração da inércia nos termos do art. 290 do CPC. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação mínima, especialmente quando a parte é intimada a apresentar documentos e permanece inerte. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita acarreta a preclusão da matéria, não podendo ser rediscutida em sede de apelação. O princípio da dignidade da pessoa humana, invocado pela parte, não se sobrepõe às normas processuais que regulam a constituição válida do processo, não podendo ser utilizado para justificar o descumprimento de determinação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação do advogado da parte é suficiente para configurar a inércia quanto ao recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. A concessão da justiça gratuita exige demonstração mínima da alegada hipossuficiência, sendo inadmissível a simples alegação desacompanhada de documentos. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que indefere o pedido de gratuidade enseja preclusão, sendo incabível rediscutir a matéria em sede de apelação. O princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser invocado para afastar os pressupostos legais de constituição válida do processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004986-03.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante HELOISA DOS SANTOS DE ALMEIDA e Apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.